Tribunal: STF
Processo: RHC 205083
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. REVOGAÇÃO PELO ART. 4º DA LEI N. 13.654/2018. READEQUAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Lediel de Jesus Cruz contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 648.309/SC.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Lages/SC, em 7.11.2016, julgou procedente a denúncia, para condenar “Lediel de Jesus Cruz, já qualificado, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, dando-o como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal”, e “ao pagamento das custas processuais, cumprindo-se o disposto na Circular 16/2009 da Corregedoria-Geral da União” (fl. 1, vol. 188).
    3. Em 19.11.2020, no julgamento das Apelações Criminais n. 0000559-06.2014.8.24.0039/SC, interpostas pela defesa e pela acusação, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu parcial provimento a ambos os recursos (fls. 75-89, vol. 1). No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2°, I, DO CP). DECISÃO CONDENATÓRIA. RECLAMO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. 
    DOSIMETRIA. AGENTE COM CONDENAÇÕES DIVERSAS POR FATOS ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO APÓS OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. PEDIDO ACUSATÓRIO PARA UTILIZÁ-LAS A MAJORAR A PRIMEIRA FASE COMO PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAS DO APELADO. IMPOSSIBILIDADE. POSICIONAMENTO ADOTADO PELO STJ E ACOMPANHADO POR ESTA QUARTA CÂMARA CRIMINAL. CONDENAÇÕES QUE SÃO APTAS, CONTUDO, A MAJORAR A PRIMEIRA ETAPA COMO MAUS ANTECEDENTES. PLEITO MINISTERIAL ACOLHIDO EM PARTE. 
    SEGUNDA FASE. INCREMENTO IRRISÓRIO DE PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ELEVAÇÃO DO QUANTUM QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA EXASPERAR A PENA EM 1/6. 
    TERCEIRA FASE. PLEITO DEFENSIVO PARA AFASTAR O AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI N. 13.654/18). REVOGAÇÃO DO INC. I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL BENÉFICA (ART. 5º, XL DA CF). MIGRAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA PARA A PRIMEIRA-FASE DA DOSIMETRIA COMO CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE EM FACE DO CARÁTER DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. CÁLCULO DOSIMÉTRICO AJUSTADO. 
    RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE” (fl. 75, vol. 1).
    4. Em 28.2.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 0000559-06.2014.8.24.0039/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 648.309/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu fosse “reconhecida a ilegalidade do acórdão para afastar a valoração negativa das consequências do crime, bem como afastar a migração do emprego de arma branca para a primeira fase da dosimetria” (fl. 10, vol. 1).
    Em 20.4.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem (vol. 347).
    Em 25.5.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório, o que não ocorre na hipótese.
    2. A valoração negativa das circunstâncias e das consequências do delito baseou-se em fundamentação idônea, já que o delito foi praticado com o emprego de arma branca e causou trauma psicológico nas vítimas.
    3. Cumpre ressaltar que ‘a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que 'o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem' (HC 436.314/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018)’ (AgRg no HC n. 508.346/DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019). Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido” (vol. 356).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “para valorar negativamente as consequências do crime, baseou-se em circunstância inerente ao crime patrimonial de roubo (abalo emocional e prejuízo patrimonial), de modo a caracterizar bis in idem” (fl. 5, vol. 363).
    Acrescenta que “o acórdão aplicou retroativamente a Lei 13.654/18 que entrou em vigor no dia 23.4.2018 e que revogou o emprego de arma branca como hipótese de majoração especial de pena. Contudo, migrou o emprego de arma branca para a pena-base” (fl. 6, vol. 363).
    Argumenta que a “decisão também é ilegal pelo fato da migração carecer de fundamentação adicional. No caso, não houve a explanação das circunstâncias do caso concreto que justificassem a migração para a pena-base” (fl. 8, vol. 363).
    Estes os requerimentos e o pedido: 
    “Em virtude do exposto, demonstrado como se acha pelos elementos de fato e de direito o cabimento do writ, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente Lidiel de Jesus Cruz requer a Vossa Excelência: a) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994; b) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer; c) ao final, seja provido o presente Recurso Ordinário e concedida a ordem em Habeas Corpus, reconhecida a ilegalidade do acórdão para AFASTAR a valoração negativa das consequências do crime, bem como AFASTAR a migração do emprego de arma branca para a primeira fase da dosimetria” (fl. 12, vol. 363).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 1-8, vol. 376).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso e ressaltou que “não houve ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. O resultado dosimétrico não teve desfecho flagrantemente desproporcional” e a análise do mérito implicaria reexame de fatos e provas (fl. 4, vol. 381).
    Assinalou que “não há falar em reformatio in pejus no deslocamento da valoração negativa quanto a utilização de arma branca, da terceira para a primeira fase da dosimetria da pena, uma vez que o Tribunal, diante da existência de recurso exclusivo da defesa, não está inovando a fundamentação esposada na dosimetria efetuada pela sentença, mas apenas examinando-a na etapa mais adequada” (fl. 4, vol. 381).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, “afastar a valoração negativa das consequências do crime, bem como afastar a migração do emprego de arma branca para a primeira fase da dosimetria”, com readequação da dosimetria da pena. O argumento é o de que as consequências e circunstâncias do delito seriam ordinárias ao tipo e que a majoração da pena-base não seria idônea.
    Acrescenta que “o TJSC deu nova definição à circunstância judicial negativa, migrando o uso de arma branca para a primeira fase da dosimetria, sem que nenhum recurso da acusação tenha sido apresentado contra a análise dosimétrica da pena, temos evidente a ocorrência de reformatio in pejus” (fls. 8-9, vol. 363).
    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 648.309/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, com menção às decisões das instâncias ordinárias:
    “Em que pese à argumentação do agravante, a decisão agravada não merece alteração. Na primeira fase da dosimetria da pena, consignou a sentença (e-STJ fls. 488/489): (...)
    Por sua vez, o Tribunal, após afastar a majorante da arma em razão da novatio legis in mellius, considerou-a para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
    Preliminarmente, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 
    Praticada a infração penal, surge para o Estado o direito de aplicar a sanção penal abstratamente cominada, modo de retribuir o mal causado pelo acusado e meio supostamente eficiente de evitar a reincidência. Nesse tear, demanda-se a estrita observância do devido processo legal, que se encerra com a sentença, ato judicial que aplica ao acusado a reprimenda individualizada de acordo com a gravidade do delito e com as condições pessoais do sentenciado. 
    A primeira etapa de fixação da reprimenda, como é cediço, tem como objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal. As circunstâncias judiciais são valores positivos; para inverter essa polaridade, é imperioso ao prolator da sentença apresentar elementos concretos de convicção presentes no bojo do processo. Sendo assim, é inadmissível o aumento da pena-base com fundamento em meras suposições ou em argumento de autoridade. Não atende à exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal a simples menção aos critérios enumerados no art. 59 do Código Penal, sem anunciar os dados objetivos e subjetivos que a eles se amoldam, ou a invocação de fórmulas imprecisas em prejuízo do condenado. 
    As consequências do delito são os desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. Logo, ‘o trauma psicológico sofrido pela vítima pode ser considerado para aumentar a pena-base, nos termos da jurisprudência deste Sodalício’ (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.407.255/PA, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 2/12/2019).
    Ademais, o afastamento da causa de aumento de pena pelo uso da arma em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018 não impede a valoração dessa circunstância para a fixação da pena-base, desde que respeitada a pena aplicada anteriormente. (…)
    Sendo assim, é possível que o Juízo da execução passe a considerar o emprego de arma branca como circunstância judicial desfavorável, sem que isso configure ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu’ (AgRg no REsp n. 1.880.840/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 5-9, vol. 357). 
    9. Na espécie vertente, tem-se por idônea a fundamentação da decisão pela qual se manteve a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    As instâncias anteriores assentaram que as circunstâncias e as consequências do crime foram extraordinárias ao tipo. Esses elementos fáticos não podem ser revisitados nem afastados nos limites de análise do habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.348-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Inadmissível a apreciação desses pressupostos de admissibilidade pelo Supremo Tribunal Federal, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 4. Ordem denegada” (HC n. 122.184, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.3.2015).
    Na espécie, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 
    10. Ao aplicar retroativamente a Lei n. 13.654/2018, mais favorável ao recorrente, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina apenas readequou, com fundamentação idônea, as circunstâncias do crime já reconhecidas na sentença condenatória, para ajustar a dosimetria à nova legislação.
    Não houve inovação na admissão de novas causas de aumento ou circunstâncias judiciais não previstas no decreto condenatório e, ao realizar o novo cálculo dosimétrico, a pena antes fixada não foi agravada, nem piorada a situação do recorrente.
    Diferente do alegado, impossível cogitar-se de reformatio in pejus quando a readequação das penas não agrava a pena do recorrente. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal neste sentido:
    “HABEAS CORPUS PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO REVISÃO CRIMINAL JULGAMENTO QUE MANTEVE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOB NOVO FUNDAMENTO, MAS SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICO-PENAL DO SENTENCIADO INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE, ADEMAIS, BASEIA-SE EM ARGUMENTOS EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 159.349-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVE DO QUE PERMITIRIA A REPRIMENDA FIXADA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, MAS NÃO CONSIDERADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE (ART. 59 DO CP). ART. 33, § 3º, DO CP. REFORMATIO IN PEJUS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 719 DO STF. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ CONSTANTES DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA ORIGINÁRIA, SEM PIORAR A SITUAÇÃO DO RÉU. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O Tribunal de Justiça de origem entendeu que era o caso de afastar o fundamento alusivo à hediondez do crime, mas de modificar o regime inicial para o semiaberto, por considerar que as consequências do crime foram desfavoráveis ao paciente (art. 59 do CP), tal como preceitua o § 3º do art. 33 do Código Penal, em que pese a sentença condenatória ter fixado a pena-base no mínimo legal. Foi justamente para não incorrer em reformatio in pejus que o TJSC manteve a reprimenda estabelecida em primeiro instância (3 anos de reclusão), o que lhe permitiria o regime aberto, nos termos da alínea c do § 2º do art. 33 do CP, mas compreendeu que a presença daquela circunstância judicial negativa autorizava a fixação do regime intermediário. II A jurisprudência desta Suprema Corte permite a imposição de regime mais gravoso do que o previsto para o quantum de pena aplicado, desde que tal decisão seja devidamente fundamentada. Essa orientação está estampada na Súmula 719 do STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. III Mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não constitui reformatio in pejus a utilização de fundamentos já constantes da sentença penal condenatória originária, sem piorar a situação do réu. Precedentes. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 153.413- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE. REFORMATIO IN PEJUS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência da Suprema Corte evoluiu para, novamente, admitir a impetração de habeas corpus em substituição a recurso ordinário constitucional (HC 152.752, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-127 de 27.6.2018). 2. Não encontra guarida na jurisprudência da Corte a pretensão de conferir valor cartesiano às circunstâncias judiciais, à vista do entendimento de que dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 3. Não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso (HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 18.12.2014). 4. Valoradas as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não há desproporcionalidade ou deficiência na fundamentação que justifique a atuação excepcional deste Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 124.739-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018).
    Ressalte-se também a existência, neste Supremo Tribunal, de decisões com trânsito em julgado proferidas em processos análogos ao presente, em sentido contrário ao sustentado pelo recorrente: RHC n. 199.442, de minha relatoria, DJe 27.4.2021; RHC n. 187.682/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.6.2020; RHC n. 181.889, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.3.2020; RHC n. 176.359, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.10.2019; RHC n. 182.955, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.3.2020; RHC n. 180.658, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2020; e RHC n. 179.473, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 13.8.2020.
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora